Tribunal: STF
Processo: HC 260825
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Breno Pinheiro da Silva e Braino Pinheiro da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgR no HC 1.008.549/CE (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] os pacientes são investigados pelo assassinato de Francisco Leandro de Araújo Pereira, ocorrido em 15/12/2024, na cidade de Baturité/CE, supostamente cometido mediante motivo fútil e torpe (art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 29, do Código Penal)” (doc. 9, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o inquérito policial não seguiu as regras do Código de Processo Penal, e os elementos de convicção obtidos na fase de inquérito policial não poderiam ser considerados suficientes para decretação da prisão dos ora acusados. Assim, o MM. Juiz, de forma errada, decretou a prisão dos pacientes, com base em um inquérito policial irregular e não estando presentes os requisitos da prisão preventiva. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    a) Concessão de medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação da prisão preventiva dos pacientes; b) Não seja solicitado Informações a Autoridade Coatora, haja vista que o Processo Integral está em Anexo e o processo ser digital, com o objetivo de dar celeridade ao Feito; c) Remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito; d) Conhecer e conceder a ordem de HABEAS CORPUS, ou conceder a ordem de ofício, para o fim de: 1. Determinar a revogação da prisão preventiva dos pacientes, confirmando a liminar deferida; 2. Anular todo o inquérito policial, tendo em vista as várias irregularidades citadas acima; 3. Anular o reconhecimento realizado no presente processo, tendo em vista que não observou o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, caso não entenda por anular todo o inquérito policial. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIOS FORMAIS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. NATUREZA INQUISITIVA E POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de relator do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus. A parte agravante sustenta ofensa ao princípio da colegialidade, por ter o relator conhecido parcialmente do writ e denegado a ordem sem submissão ao órgão colegiado. Requer que a impetração seja apreciada pelo colegiado competente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática do relator em habeas corpus impetrado originariamente viola o princípio da colegialidade; (ii) averiguar se a prisão preventiva decretada contra os pacientes está suficientemente fundamentada, conforme exigem os artigos 93, IX, da CF e 315 do CPP. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior não viola o princípio da colegialidade quando observadas as hipóteses autorizadoras previstas nos arts. 932 do CPC e 34, XVIII e XX, do RISTJ, bem como no enunciado da Súmula 568/STJ, que admite julgamento monocrático em caso de manifesta improcedência do pedido. 4. O controle recursal está garantido por meio do próprio agravo regimental, como no presente caso, afastando eventual ofensa ao princípio da colegialidade. 5. A decisão agravada está fundamentada na gravidade concreta do delito imputado aos pacientes – homicídio com múltiplos disparos de arma de fogo em decorrência de discussão banal –, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP. 6. A prisão preventiva foi decretada com base na materialidade delitiva (comprovada por laudo cadavérico) e em indícios de autoria (reconhecimento pela testemunha ocular), estando atendidos os requisitos legais dos arts. 282, § 6º, 312 e 315 do CPP. 7. A alegação de nulidade no reconhecimento pessoal dos pacientes não foi conhecida pelo Tribunal de origem, impedindo o exame da tese por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 8. Ainda que conhecida, a tese deixaria de prosperar, pois a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento pessoal não formalmente perfeito quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos. 9. Eventuais vícios formais no inquérito policial não ensejam nulidade da ação penal, diante de sua natureza inquisitiva e da possibilidade de convalidação na instrução criminal. 10. Alegações relativas à negativa de autoria exigem revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida por relator no julgamento de habeas corpus originário não viola o princípio da colegialidade quando fundada nos arts. 932 do CPC, 34 do RISTJ e Súmula 568/STJ, e submetida a controle por agravo regimental. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, ainda que existam medidas cautelares diversas. 3. O reconhecimento pessoal sem observância estrita ao art. 226 do CPP não enseja nulidade quando amparado por outros elementos de prova. 4. Irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, diante da sua natureza inquisitiva e da possibilidade de produção probatória em juízo. 5. O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou análise de tese não conhecida nas instâncias ordinárias. (doc. 7, pp. 1-3 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, dos pacientes comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a “[...] gravidade concreta do delito imputado aos pacientes – homicídio com múltiplos disparos de arma de fogo em decorrência de discussão banal” (doc. 7, p. 2 – grifei) é fundamento apto a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.751 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).  



    Sobre a questão relacionada ao reconhecimento fotográfico, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei). No caso, “[...] a testemunha, indicada pelo nome ‘X’, a qual presenciou os homicídios, colaborou na identificação dos réus, indicando, inclusive, seus nomes [...]” (doc. 7, p. 5 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TRÊS ROUBOS MAJORADOS TENTADOS E UM CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO JUDICIALMENTE E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 258.250 AgR/MA, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 239.137 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/5/2024).  



    Por fim, quanto à alegada nulidade do inquérito policial, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que eventuais vícios formais relacionados ao inquérito policial não têm a capacidade de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais limitam-se aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.  



    Nessa compreensão:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA POLÍCIA FEDERAL (PF). POSTERIOR DECLÍNIO PARA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. AUTORIDADE COMPETENTE. RETORNO DA INVESTIGAÇÃO À PF PARA FINALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial. II – A investigação iniciou-se sob a competência da Justiça Federal e, com a melhor elucidação dos fatos, descobriu-se que as condutas até então investigadas no âmbito Federal estavam relacionadas, em razão de possível conexão, ao objeto de ação penal cuja competência havia se perpetuado na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS. III – Com o declínio da competência em favor da Justiça Estadual e porque pendente um pedido de prorrogação formulado pela autoridade de Polícia Federal (PF), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) opinou pelo acolhimento do pleito, sendo concedido mais 60 dias pelo Magistrado Estadual para que o referido órgão de investigação Federal encerrasse as diligências em andamento e apresentasse o relatório final. Ao ensejo, a Polícia Federal realizou as seguintes diligências finais: (i) qualificação e interrogatório de Willian José Matheus; (ii) oitiva da vítima Carlos Eduardo Ribeiro Guedes; e (iii) elaboração de Boletins de Investigação Criminal - BIC e de Vida Pregressa – BVP do referido investigado. IV – Isso não significa sobreposição ou interferência indevida entre os órgãos de investigação e de persecução penal. Na verdade, houve apenas a conclusão de uma investigação que se iniciara legitimamente perante a Polícia Federal, razão pela qual não se há falar em indevida fiscalização da Polícia Federal pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. V – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de doutrina especializada sobre o tema, não existe óbice legal ou constitucional para que os elementos informativos colhidos pela Polícia Federal possam ser utilizados para subsidiar a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado, especialmente porque, no caso concreto, a investigação policial iniciou-se de forma legítima perante o órgão policial federal. VI – Agravo regimental improvido. (HC 239.408 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/10/2024 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal pacífica no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa e dispensável e, com efeito, não é viável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, porquanto as nulidades processuais dizem respeito, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados durante da ação penal. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 654.192 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/5/2012 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator